Tribunal: TJMT
Processo: 1032322-38.2021.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032322-38.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. - CNPJ: 10.625.931/0001-39 (APELANTE), MARCELO KOWALSKI TESKE - CPF: 019.559.299-98 (ADVOGADO), LUCAS COSTA CAMPOS - CPF: 040.689.511-28 (APELADO), BRUNO AMARANTE SILVA COUTO - CPF: 101.609.847-26 (ADVOGADO), VICTORIA PEREIRA SILVA CAMPOS - CPF: 028.755.211-01 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

GOL LINHAS AÉREAS S.A. e BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA.

APELADO(S):

LUCAS COSTA CAMPOS e VICTORIA PEREIRA SILVA CAMPOS
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
I
LEGITIMIDADE PASSIVA

DA INTERMEDIADORA.
RECONHECIDA
EX OFFICIO
. MÉRITO.

ATRASO DE VOO. RETARDAMENTO SIGNIFICATIVO DA CHEGADA
AO DESTINO PROGRAMADO
.
AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO NOS MOLDES LEGAIS.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA 54 DO STJ. APLICABILIDADE.

RECURSO DE
BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA.
PREJUDICADO.
RECURSO
DA
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização por danos morais proposta em razão de atraso de aproximadamente 8 horas na chegada ao destino
programado
, após realocação sucessiva de voos originalmente contratados com a GOL Linhas Aéreas S.A., por intermédio da Booking.com. Sentença de parcial procedência condenou ambas as rés ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 8.000,00 a cada autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a companhia aérea incorreu em falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva e o dever de indenizar por danos morais; e (
ii
) saber se a intermediadora Booking.com deve responder solidariamente pelos danos decorrentes do contrato de transporte aéreo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes está submetida ao CDC, sendo objetiva a responsabilidade da companhia aérea, que não comprovou excludente de responsabilidade por caso fortuito externo, tampouco observou o dever de informação nos termos da Resolução ANAC nº 400/2016, art. 12.

4. Restando incontroversa a falha na prestação do serviço, o dano moral configura-se
in
re

ipsa
, sendo o valor de R$ 8.000,00 adequado à gravidade do ocorrido e à função pedagógica da indenização.

5. Não demonstrado defeito na intermediação da venda de passagens, reconhece-se, de ofício, a ilegitimidade passiva da Booking.com.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido. Negado provimento ao recurso da GOL Linhas Aéreas S.A. Reconhecida, de ofício, a ilegitimidade passiva da Booking.com Brasil Serviços de Reserva de Hotéis Ltda., restando prejudicado seu recurso.

Tese de julgamento:

"1. A companhia aérea responde objetivamente por danos causados por falha na prestação do serviço, inclusive por atraso significativo
de voo, quando não demonstra fato excludente de responsabilidade. 2. A mera intermediação da venda de passagens aéreas não implica responsabilidade solidária da agência, salvo demonstração de defeito na intermediação."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC,
arts
. 6º, VIII; 14; 20; CC,
arts
. 186, 927; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Súmula nº 33 das Turmas Recursais; TJMT,
ApC
1001961-67.2023.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 18.06.2024
; TJ-MT,
ApC
1043857-41.2021.8.11.0041,
Rel.

Marcos
Regenold
Fernandes
,
j.
29/04/2025

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois recursos de Apelação Cível interpostos por GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. e Booking.com Brasil Serviços de Reserva de Hotéis Ltda., ora Apelantes, contra sentença (ID 287897414) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Lucas Costa Campos e Victoria Pereira Silva Campos, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando as empresas requeridas ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada um dos autores, em razão do atraso do voo, que ocasionou o retardamento da chegada ao destino programado em aproximadamente 8 (oito) horas.

Os Apelantes em suas razões recursais, aponta os seguintes argumentos de reforma:

1. Das razões recursais da parte apelante
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

1
.1.
Da ausência de conduta ilícita praticada
– Excludente de responsabilidade
.

1
.2.
Da
ausência do dever de indenizar
.

1.3.
Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais
.

1.4.
Da necessária mudança do termo inicial dos juros e correção monetária incidentes sobre o dano moral
–

A partir do arbitramento.

2. Das razões recursais da parte apelante
BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA.

2.1.

Da ausência de responsabilidade
.

2.2.
Da ausência de provas dos danos morais.

Os apelados LUCAS COSTA CAMPOS e VICTORIA PEREIRA SILVA CAMPOS
apresenta
ram
suas contrarrazões
(ID. 287897427)
, rebatendo, no mérito, às alegações da
s

apelantes
, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
GOL LINHAS AÉREAS S.A. e BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA.

APELADO(S):
LUCAS COSTA CAMPOS e VICTORIA PEREIRA SILVA CAMPOS.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de
dois recursos de Apelação Cível interpostos por GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. e Booking.com Brasil Serviços de Reserva de Hotéis Ltda., ora Apelantes, contra sentença (ID 287897414) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Lucas Costa Campos e Victoria Pereira Silva Campos, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando as empresas requeridas ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada um dos autores, em razão do atraso do voo, que ocasionou o retardamento da chegada ao destino programado em aproximadamente 8 (oito) horas.

1. Das razões recursais da parte apelante GOL LINHAS AÉREAS S.A.

1
.1. Da ausência de conduta ilícita praticada – Excludente de responsabilidade.

Rememorando os autos, extrai-se dos autos, que os apelados,
Lucas Costa Campos e Victoria Pereira Silva Campos
, ajuizaram ação de indenização por dano moral em desfavor de GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A
e BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA
, e alegou, em síntese, que
“
adquiriram passagens aéreas da GOL LINHAS AÉREAS S.A por intermédio da 2ª requerida
(BOOKING.COM), que contemplava o trecho de volta CUIABÁ (CGB) > BRASÍLIA (BSB) > PORTO SEGURO (BPS) com partida programada para as 12h25min o dia 14/11/2021 e chegada ao destino às 18
h45min do mesmo dia.
”.

Entretanto
,
“
foram surpreendidos com diversos adiamentos do voo realocado pela empresa ré, o que ocasionou
um atraso de aproximadamente 08 (oito) horas, tendo em vista que os Autores apenas chegaram ao destino final às
03h30min do dia 15/11/2020
”
.

Por outro lado, a empresa apelada afirma que, de fato, os voos foram cancelados, contudo, afirma que tais ocorrências se deram por claro motivo de força maior, qual seja evento pandêmico covid 19, excluindo, portanto, a responsabilidade da empresa recorrida por eventuais danos sofridos pela parte Apelante.

Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º do aludido dispositivo. Vejamos:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Destaca-se ainda, que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista. Senão, vejamos:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

A presente demanda versa sobre o incontroverso atraso do voo, que resultou no retardamento de aproximadamente 8 (oito) horas para a chegada ao destino programado.

A readequação da malha aérea, em razão da pandemia de Covid-19, pode até justificar a alteração do voo, mas não exclui o dever da empresa aérea de prestar informações e assistência adequadas aos passageiros.

No caso em exame, houve aviso apenas na véspera da data originalmente contratada para o voo, o que caracteriza o descumprimento contratual, nos termos do art. 12 da Resolução nº 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC,
in
verbis
:

Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados,
deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas
. (
g.n
.)

A
companhia aérea tem responsabilidade objetiva (CDC, art. 14)
, e só se exime se provar caso fortuito externo, o que não ocorreu no caso analisado.

Desse modo, entendo que a tese recursal não merece acolhimento, pois, a parte não trouxe aos autos provas aptas a corroborar com os fatos
alegados, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou, extintivo do direito do autor.

Diante dessas considerações, é imperioso reconhecer a responsabilidade civil da parte apelante, uma vez que restou comprovada a falha na prestação do serviço, em razão do retardamento de aproximadamente 8 (oito) horas na chegada ao destino programado, sem o devido aviso prévio, em desacordo com a legislação aplicável, devendo ser mantida a r. sentença.

1.2. Da ausência do dever de indenizar.

Pois bem. Tenho que deve ser rejeitado tal pretensão recursal da parte apelante, isto porque, da análise dos autos, verifica-se que
o retardamento de aproximadamente 8 (oito) horas na chegada ao destino programado
, se deu por falha na prestação dos serviços pela empresa aérea, fato que, inegavelmente, lhe trouxe prejuízos de ordem moral, indenizáveis, e, por isso, penso que no caso em testilha, deve ser observada a regra da responsabilização civil prevista no art. 14, da Lei n.º 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Outrossim, a
configurada a falha na prestação do serviço, acarreta o dever de indenizar conforme preleciona a disposição dos artigos 186 e 927 do Código Civil:

Art. 186. “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Dessa maneira, é devida a indenização à parte apelada, diante da falha na prestação do serviço pela empresa apelante, fato que, inegavelmente, lhe trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral, indenizáveis,
portanto
.

1.3. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, entendo que não merece acolhimento a pretensão da parte recorrente.

O valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), arbitrado para cada um dos apelados, a título de compensação pelos danos morais sofridos, mostra-se adequado à extensão do prejuízo efetivamente experimentado, considerando, ainda, a possibilidade de reparação e a função pedagógica da indenização em relação à parte recorrente.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

APELANTE: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

APELADO: V. S. A. – menor impúbere, representado neste ato por DIEGO SILVA ARAUJO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS – ATRASO DE VOO – PERDA DE CONEXÃO – ALEGAÇÃO DE ATENDIMENTO COM
NECESSIDADES E CUIDADOS ESPECÍFICOS A OUTRO PASSAGEIRO – TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA LIDE – MERAS ALEGAÇÕES – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO COMPROVADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RETARDAMENTO DE APROXIMADAMENTE 8 (OITO) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO PROGRAMADO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A companhia aérea responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

2. Havendo atraso do voo, com perda de conexão e realocação em voo, que resulta em atraso de 8 (oito) horas até a chegada ao
destino final
, fica caracterizada a falha na prestação dos serviços, pelo qual deve responder à companhia aérea, pelos danos causados ao consumidor (CDC, art. 14).

3. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

(N.U 1001961-67.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024,
Publicado
no DJE 22/06/2024)

Por tais razões rejeito o presente pleito recursal.

1.4. Da necessária mudança do termo inicial dos juros e correção monetária incidentes sobre o dano moral – A partir do arbitramento.

Nas condenações por danos morais decorrentes de relação contratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios deve ser a da citação, conforme dispõe o art. 405 do Código Civil. Já a correção monetária deve incidir a partir do arbitramento, nos termos da Súmula nº 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, mostra-se acertada a sentença proferida pelo juízo a quo ao dispor sobre os juros e a correção monetária, nos exatos termos acima referidos.

No mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DÍVIDA QUITADA – ATO ILÍTICO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1- Em casos de negativação indevida do nome do consumidor, resta configurado o dano moral puro.

2- O quantum indenizatório arbitrado na sentença a título de indenização por danos morais, mostra-se pautado
nos princípio
da razoabilidade e proporcionalidade.

3- Na relação contratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios, deve ser a partir da citação inicial, de acordo com artigo 405 do Código Civil, e a data inicial para contagem da correção monetária é do arbitramento, nos termos da Súmula 54 e 362 do STJ.

(N.U 1014958-82.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/08/2023,
Publicado
no DJE 23/08/2023) (grifo nosso)

Por tais razões, rejeito o pleito recursal em referência.

2. Das razões recursais da parte apelante BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA.

Inicialmente, insta consignar que a ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública, cuja análise pelo magistrado pod
erá ocorrer de ofício, em qualquer grau de jurisdição.

Pois bem.

É cediço que a agência de turismo que atua exclusivamente na
intermediação da venda de passagens aéreas
não responde solidariamente por falhas do contrato de transporte aéreo, salvo quando demonstrado defeito na prestação do serviço de intermediação, ou quando se tratar
da comercialização de pacote turístico integrado.

Colhe-se, nesse sentido, recente julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE PASSAGENS AÉREAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE VIAGENS. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA COMPANHIA AÉREA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por consumidora contra sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da agência de viagens CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais. A autora adquiriu passagens aéreas para voo internacional cancelado em razão da pandemia de COVID-19 e buscava reembolso e indenização por danos morais, alegando responsabilidade solidária da agência intermediadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se a agência de viagens que apenas intermediou a venda de passagens aéreas possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes do cancelamento de voo; e

(
ii
) estabelecer a aplicabilidade das Leis n. 14.034/2020 e n. 14.046/2020 às relações de consumo afetadas por cancelamentos durante a pandemia de COVID-19.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A agência de viagens que atua exclusivamente como intermediadora na venda de passagens aéreas não responde solidariamente por falhas na execução do contrato de transporte aéreo, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4. A responsabilidade solidária das agências de turismo limita-se aos casos de comercialização de pacotes turísticos, não abrangendo a mera intermediação de passagens.

5. A Súmula n. 33 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso
reconhece a ilegitimidade passiva da agência de turismo em demandas indenizatórias por cancelamento de passagens quando apenas intermediou a venda.

6. As Leis n. 14.034/2020 e n. 14.046/2020 estabelecem tratamento jurídico específico para cancelamentos decorrentes da pandemia, reconhecendo o caso fortuito e atribuindo ao transportador a responsabilidade pelo reembolso.

7. Não demonstrado defeito na prestação do serviço de intermediação, inexiste nexo causal entre a conduta da agência e o dano alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A agência de viagens que apenas intermedeia a venda de passagens aéreas não possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes de cancelamento de voos, salvo na hipótese de defeito no serviço de intermediação.

2. A responsabilidade pelo reembolso de passagens canceladas em razão da pandemia de COVID-19 é exclusiva da companhia aérea, conforme disposto na Lei n. 14.034/2020.

3. Cancelamentos e remarcações de serviços turísticos durante a pandemia configuram hipótese de caso fortuito ou força maior, afastando a reparação por danos morais, salvo comprovada má-fé.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 485, VI, e 85, §11; CDC,
arts
. 7º, parágrafo único, e 14; Lei n. 14.034/2020,
arts
. 3º e 3º, §7º; Lei n. 14.046/2020, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 2.066.248/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 08.04.2024; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.174.760/MS, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 25.09.2023; STJ,
AREsp
n. 2505779/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 02.05.2024; TJMT, Súmula n. 33 das Turmas Recursais; TJMT, RAC 1004683-71.2023.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 23.04.2024.

(N.U 1043857-41.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)
(
g.n
.)

Outrossim, cumpre trazer à baila
relevante Súmula nº 33 das Turmas Recursais
dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso:

SÚMULA 33: “A agência de turismo é parte ilegítima para figurar no polo passivo de demanda indenizatória em virtude de cancelamento ou remarcação de passagens regularmente emitidas em que apenas intermediou a venda.”

No presente caso, não há demonstração de que o atraso do voo tenha decorrido de conduta da agência de viagens ou que tenha havido qualquer falha na intermediação, a justificar sua responsabilização objetiva ou solidária
, fato que enseja o reconhecimento
,
ex

officio
,
da ilegitimidade passiva
da parte, ora apelante
, restando prejudicando o conhecimento das teses de mérito arguida pela empresa intermediadora.

Conclusão

Por tais razões, conheço do recurso de apelação interposto por
GOL Linhas Aéreas S.A.
, ao qual
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença combatida.

Outrossim, reconheço, de ofício, a ilegitimidade passiva
ad causam
da empresa intermediadora, ora apelante
Booking.com Brasil Serviços de Reserva de Hotéis Ltda.
, restando, por conseguinte, prejudicado o respectivo recurso.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência, fixados em desfavor da apelante GOL Linhas Aéreas S.A. pelo Juízo de 1º Grau, para o percentual de 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025